Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006106-62.2012.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENILDA MARIA FERREIRA EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Genilda Maria Ferreira Silva, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35080782), que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022 14:14:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador